Tribunal: TJMT
Processo: 1005472-79.2025.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005472-79.2025.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEFFERSON MARTINS DE ARAUJO - CPF: 700.489.831-87 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1005472-79.2025.8.11.0042

APELANTE: JEFFERSON MARTINS DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PRELIMINAR DE NULIDADE
POR INVASÃO DOMICILIAR: REJEIÇÃO. INGRESSO POLICIAL AMPARADO EM FUNDADAS RAZÕES PREVIAMENTE VERIFICADAS. DENÚNCIA DE TRÁFICO, MONITORAMENTO PRÉVIO DO IMÓVEL, CONSTATAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO SUSPEITA E FUGA DO AGENTE. FLAGRANTE DELITO. LICITUDE DA DILIGÊNCIA.
MÉRITO
: PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS E CORROBORADOS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. DROGAS APREENDIDAS NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA. PRESENÇA DE PETRECHOS TÍPICOS DA TRAFICÂNCIA. DESTINAÇÃO MERCANTIL EVIDENCIADA. PRETENDIDA ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AGENTE REINCIDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, à pena de 7 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 775 dias-multa.

II. Questão em discussão.

2. Há três questões em discussão, saber se: (i) o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial ocorreu de forma ilícita, por ausência de fundadas razões que justificassem a mitigação da inviolabilidade domiciliar; (ii) o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas; (iii) é possível a alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

III. Razões de decidir

3.1. O ingresso policial no domicílio mostrou-se legítimo, pois precedido de informações oriundas do setor de inteligência acerca da prática de tráfico no local, confirmadas por monitoramento prévio que identificou movimentação suspeita compatível com a dinâmica de comercialização de entorpecentes, além de comportamento evasivo do acusado ao perceber a presença policial.

3.2. A descoberta, no interior da residência, de substâncias entorpecentes, balança de precisão e dinheiro em espécie confirma a verossimilhança das informações recebidas e evidencia a ocorrência de crime permanente, circunstância que autoriza o ingresso domiciliar independentemente de mandado judicial.

3.3. A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, laudo pericial que atestou a natureza das substâncias apreendidas, apreensão de instrumentos utilizados na atividade de traficância e depoimentos policiais prestados em juízo sob o crivo do contraditório, os quais se mostraram coerentes e harmônicos com os demais elementos probatórios.

3.4. A variedade e quantidade das drogas apreendidas, associadas à presença de balança de precisão, dinheiro em espécie e às circunstâncias da abordagem, demonstram a destinação mercantil da substância, sendo desnecessária a comprovação de efetiva venda para caracterização do delito previsto no art. 33 da Lei de Drogas.

3.5. A manutenção do regime inicial fechado mostra-se adequada diante da reincidência específica do acusado e do
quantum
da pena aplicada.

IV. Dispositivo e tese.

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando precedido de fundadas razões, devidamente demonstradas por elementos objetivos anteriores à diligência, que indiquem a ocorrência de crime permanente no interior do imóvel.”
“2. A apreensão de substâncias entorpecentes, associada a circunstâncias indicativas de mercancia – como presença de balança de precisão, dinheiro em espécie e contexto da abordagem – constitui elemento suficiente para caracterizar o crime de tráfico de drogas, ainda que inexistente flagrante de venda.”

“3. A reincidência específica do agente, aliada ao
quantum
da pena superior a quatro anos, justifica a fixação do regime inicial fechado”

____________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CP, arts. 33, §2o, e 44, II; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz; STJ, REsp 2.084.604/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1005472-79.2025.8.11.0042

APELANTE: JEFFERSON MARTINS DE ARAÚJO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por JEFFERSON MARTINS DE ARAÚJO, contra a sentença proferida pelo Juízo da 13
a
Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 1005472-79.2025.8.11.0042, que julgou a denúncia procedente e o condenou à pena de 7 anos e 9 meses de reclusão, no regime fechado – pelo fato de ser reincidente – e pagamento de 775 dias-multa, pela prática do crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 [tráfico de drogas].

A Defensoria Pública, assistindo o acusado, suscita,
preliminarmente
, a nulidade das provas obtidas por meio de busca domiciliar, ao argumento de que o ingresso policial na residência ocorreu sem a presença de fundadas razões, sobretudo porque o monitoramento prévio realizado pelos agentes de segurança não constatou a existência de elementos concretos indicativos da prática delitiva. No
mérito
, pugna pela absolvição do apelante, sustentando que não restou comprovada, de forma segura e indene de dúvidas, a autoria delitiva a ele atribuída, especialmente porque inexistiram elementos capazes de demonstrar a destinação mercantil da substância entorpecente apreendida. Subsidiariamente, requer a alteração do regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto [doc. digital n. 350277411].

A 23a Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá/MT rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo acusado, requerendo a manutenção integral da sentença condenatória [doc. digital n. 350277413].

O Procurador de Justiça, Adriano Augusto Streicher de Souza, manifestou-se pelo desprovimento do recurso [doc. digital n. 352431363].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1005472-79.2025.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR
: NULIDADE POR INVASÃO DOMICILIAR
.

A defesa suscita, preliminarmente, a nulidade da diligência que culminou na prisão em flagrante de
JEFFERSON MARTINS DE ARAÚJO
, ao argumento de que o ingresso dos agentes estatais em seu domicílio teria ocorrido em desconformidade com as balizas legais e constitucionais, porquanto ausentes fundadas razões aptas a justificar a mitigação da garantia fundamental da inviolabilidade domiciliar.

No respeitante à aventada nulidade, verifica-se dos autos que uma equipe da Polícia Militar recebeu informações provenientes do setor de inteligência do 3o Batalhão acerca da possível existência de um ponto de comercialização de entorpecentes em uma residência situada na Rua Fortaleza, n. 5, bairro Jardim Brasil, nesta Capital.

De posse dessas informações, os agentes passaram a realizar monitoramento do local em diferentes dias e horários, oportunidade em que, na data dos fatos, visualizaram veículos estacionados em frente à residência e a presença de indivíduos nas imediações do imóvel, circunstâncias que despertaram suspeita quanto à prática de tráfico de drogas no local.

Diante desse cenário, a equipe policial procedeu à abordagem, ocasião em que o apelante, ao perceber a presença da guarnição, apresentou comportamento evasivo, circunstância que motivou o ingresso dos agentes no imóvel para averiguação da situação.

No interior da residência foram localizados 65 comprimidos de substância sintética conhecida como “MDA” (ecstasy), além de porções de maconha, uma balança de precisão com resquícios de droga e a quantia de R$ 1.850,00 (um mil oitocentos e cinquenta reais) em dinheiro, elementos usualmente associados à atividade de traficância.

A respeito da diligência empreendida no imóvel, os policiais militares SYLLAS ANDRET MIRANDA MONTEIRO e LYNCOLLN GREYK SILVA DE FIGUEIREDO, ouvidos em juízo, esclareceram que a equipe de inteligência havia recebido denúncias acerca da prática de tráfico de drogas no local, razão pela qual passaram a realizar monitoramento prévio da residência.

SYLLAS confirmou que foram realizadas diligências anteriores na região e que, na data dos fatos, a equipe visualizou veículos e pessoas nas proximidades do imóvel, circunstância que motivou o acionamento da equipe operacional para realização da abordagem.

Por sua vez, LYNCOLLN relatou que, durante o monitoramento, foi possível observar movimentação suspeita nas imediações da residência, com indivíduos aproximando-se do imóvel e retornando aos veículos estacionados nas proximidades, circunstância compatível com a dinâmica usual da comercialização ilícita de entorpecentes.

Da análise dos elementos constantes dos autos, verifica-se que: (
i
) havia informações prévias acerca da prática de tráfico de drogas no local investigado; (
ii
) os policiais realizaram monitoramento prévio da residência, oportunidade em que constataram movimentação suspeita nas imediações do imóvel; (
iii
) ao perceber a aproximação policial, o apelante apresentou comportamento evasivo; (
iv
) uma vez ingressando na residência, os agentes localizaram substâncias entorpecentes, balança de precisão e quantia em dinheiro, elementos que confirmaram a verossimilhança das informações anteriormente recebidas.

Sabe-se que a mitigação do direito fundamental à inviolabilidade de domicílio, constante no art. 5o, XI, da Constituição Federal, só é admitida “
em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
”.

O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, estabeleceu que “
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
” [RE n. 603.616/RO, relator Ministro Gilmar Mendes, DJe de 8/10/2010].

Cumpre ressaltar ainda que a justa causa para o ingresso forçado dos policiais no imóvel deve ser aferida mediante análise objetiva das circunstâncias fáticas anteriores à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de que dentro da residência ocorre situação de flagrante delito.

No caso em exame, observa-se que as informações previamente repassadas aos agentes públicos foram confirmadas no próprio local dos fatos, sobretudo em razão do monitoramento realizado pela equipe policial e da subsequente apreensão de substâncias entorpecentes e instrumentos usualmente utilizados na comercialização de drogas.

Tais circunstâncias evidenciam a configuração de crime de natureza permanente, circunstância que autoriza o ingresso domiciliar independentemente de mandado judicial ou autorização do morador.

O entendimento encontra guarida na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
o ingresso regular em domicílio alheio, na linha de inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitira conclusão acercada ocorrência de crime no interior da residência – cuja urgência em sua cessação demande ação imediata – é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio
” [HC n. 598.051/SP, Sexta Turma, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 15/3/2021].

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

M É R I T O

A denúncia imputou a JEFFERSON MARTINS DE ARAÚJO a prática do crime previsto no artigo 33,
caput
da Lei n. 11.343/2006, consoante se extrai da peça acusatória:

“No dia 26 de fevereiro de 2025, por volta das 17h15min, na rua Fortaleza, n.o 05, quadra 159, bairro Jardim Brasil, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado
JEFFERSON MARTINS DE ARAUJO
foi preso em flagrante delito por guardar e ter em depósito
drogas
, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, a equipe GAP 02 foi acionada pela Inteligência do 3o BPM para averiguar uma possível "boca de fumo" situado no endereço mencionado. Ao chegar no local, o suspeito, ora denunciado Rodrigo, foi visto saindo da residência e, ao notar a presença policial, tentou correr para dentro, mas foi abordado.

No interior da casa, estavam outros dois indivíduos, Luis Fernando Valeriano de Jesus e Rodrigo Lima da Mata, que seriam usuários; em seguida, realizadas as buscas, foram encontrados comprimidos de ecstasy dentro de um saco plástico próximo à máquina de lavar roupas, já embaixo televisão foi localizada 01 (uma) porção de substância análoga à maconha armazenada em um recipiente plástico e, ainda, 01 (uma) balança de precisão com resquícios de droga e a quantia de R$ 1.850,00 (um mil e oitocentos e cinquenta reais).

Questionados sobre a propriedade das drogas, o denunciado Jefferson, proprietário do imóvel, afirmou que lhe pertenciam e confessou que comercializa cada unidade de “bala” por R$ 40,00 (quarenta reais).

[...]

Em consulta aos seus antecedentes criminais, verificou-se que o denunciado é reincidente específico, pois registra duas condenações por tráfico de drogas, a teor do executivo de pena n.° 0021262-09.2014.8.11.0042 perante a 2a Vara Criminal desta Comarca.

Pelo narrado, tem-se que as circunstâncias da ação policial, considerando as informações recebidas de que o local do fato seria uma “boca de fumo”, o encontro de expressiva quantidade de entorpecentes, já em porções individuais, prontas para a venda ilícita, a apreensão de balança, material sabidamente usados no preparo da droga, somada a confissão do denunciado feita aos policiais, no momento do flagrante, de que vendia cada unidade da bala de ecstasy por R$40,00 (quarenta reais), bem como a reincidência específica, são evidências que demonstram a finalidade mercantil para as drogas apreendidas na posse do denunciado, e apontam para a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria em face do denunciado na prática do crime de tráfico de drogas, o que enseja a instauração de procedimento criminal contra ele [...]”
(doc. digital n. 350276998).

Encerrada a instrução criminal, o apelante foi condenado à pena de 7 (sete) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 775 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

No que tange ao pleito absolutório, o pedido não comporta acolhimento.

A
materialidade
delitiva está demonstrada no auto de prisão em flagrante delito n. 316.3.2025.3587, boletim de ocorrência n. 2025.61928, termo de exibição e apreensão n.

2025.16.91748, laudo pericial n. 311.3.10.9067.2025.010758-A01, e nos depoimentos de testemunhas.

O exame realizado pela Diretoria Metropolitana de Laboratório Forense atestou se tratar de “
Material A: [...] 40 (quarenta) comprimidos de coloração rosa e formato triangular, acondicionados em saco plástico transparente, fechados por zíper de pressão do tipo “zip-lock” [...] com massa bruta de 12,56g e resultado positivo para MDA (metilenodioxianfetamina); Material B: 15 (quinze) comprimidos de coloração verde e formato irregular, acondicionados em saco plástico transparente, fechados por zíper de pressão do tipo “zip-lock”. Tal material, juntamente com o material descrito no item “A”, se encontrava no interior de um envelope plástico de segurança, lacrado e identificado pelos caracteres 0324 4100 [...] com massa bruta 5,63g e resultado positivo para MDA (metilenodioxianfetamina); Material C: 01 (uma) porção de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes acondicionada no interior de uma vasilha plástica transparente, tampada [...] com massa bruta de 95,78g e resultado positivo para presença de Cannabis sativa L. (MACONHA); Material D: 01 (uma) porção de material com consistência de resina, de tonalidade marrom-escuro. Tal material, juntamente com o material descrito no item “C”, se encontrava no interior de um envelope plástico de segurança, lacrado e identificado pelos caracteres 0424 2534 [...] com massa bruta de 27,70g e resultado positivo para presença de Cannabis sativa L. (MACONHA); Material E: 01 (uma) balança eletrônica portátil de cor azul, inoperante, contendo resquícios de material vegetal de tonalidade castanha aderidos em sua superfície. Tal material se encontrava no interior de um envelope plástico de segurança, lacrado e identificado pelos caracteres 0424 2068 [...] com resquícios de maconha”
(doc. digital n. 350276986).

A
autoria
também restou comprovada.

Na fase inquisitorial, o Policial Militar, WILLIAM LUCAS JULIANO DE ALCÂNTARA, descreveu a ação policial, conforme transcrito:

“[...] QUE, ENCONTRANDO-SE DE SERVIÇO NA DATA DE HOJE E CONSOANTE NARRATIVA DOS FATOS NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA, O QUAL RELATOU QUE COMANDAVA A EQUIPE DE GAP 02, A QUAL FOI ACIONADA PELA A EQUIPE DE INTELIGÊNCIA DO 3° BPM PARA DESLOCAR ATÉ A RUA FORTALEZA NO BAIRRO MORADA DA SERRA EM CUIABÁ, ONDE TERIA UMA "BOCA DE FUMO"; QUE, CHEGANDO NO LOCAL INDICADO, O SUSPEITO POSTERIORMENTE IDENTIFICADO COMO RODRIGO ESTAVA SAINDO DA RESIDÊNCIA E AO VER A EQUIPE TENTOU CORRER PARA DENTRO RAPIDAMENTE; QUE, FOI REALIZADA A ABORDAGEM E VERIFICADO QUE DENTRO DA RESIDÊNCIA ESTAVAM OS OUTROS 02 SUSPEITOS (JEFERSON E LUIS); QUE, FOI INDAGADO AO PROPRIETÁRIO DA CASA (SUSPEITO JEFFERSON) DE QUEM SERIA A DROGA, TENDO ELE RESPONDIDO QUE ERA SUA; QUE, PERGUNTADO QUANTOS REAIS TINHA NA CASA, ELE DISSE QUE NÃO SABIA DIZER A QUANTIA EXATA; QUE, EM BUSCA DOMICILIAR FOI ENCONTRADO EM UM SACO PLÁSTICO AS DROGAS (ECSTASY) PRÓXIMO A MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS; QUE, O SUSPEITO JEFFERSON AFIRMOU VENDER POR R$ 40 REAIS CADA "BALA" DE ECSTASY; QUE, EM ATO CONTÍNUO FOI ENCONTRADO EMBAIXO DA TELEVISÃO A PORÇÃO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA MACONHA DENTRO DE UMA VASILHA PLÁSTICA; QUE, DIANTE DOS FATOS, FOI FEITO A PRISÃO DOS 3 INDIVÍDUOS E DESLOCADO ATÉ A CENTRAL DE FLAGRANTES PARA REGISTRO DE OCORRÊNCIA E DEMAIS PROVIDÊNCIAS PERTINENTES [...]”
(doc. digital n. 350276959).

Semelhantes são as declarações do também Policial Militar, VILMAR SILVERIO DE SOUZA (doc. digital n. 309628434 – p. 12/13).

O usuário localizado na residência, LUIS FERNANDO VALERIANO DE JESUS, relatou:

“QUE, É USUÁRIO DE DROGAS E JEFERSON O CHAMOU PARA IR FUMAR MACONHA NA CASA DELE; QUE, JEFERSON QUEM LHE ENTREGOU A DROGA, MAS NÃO PAGOU POR ELA PORQUE NÃO TINHA DINHEIRO; QUE, NÃO PODE AFIRMAR QUE JEFERSON É TRAFICANTE DE DROGAS, POIS TEM MEDO, MAS AFIRMA QUE A POLÍCIA MILITAR ENCONTROU TODAS AS DROGAS QUE FORAM APREENDIDAS DENTRO DA CASA DE JEFERSON; QUE, RODRIGO TAMBÉM É USUÁRIO DE DROGAS E TAMBÉM ESTAVA NO LOCAL PARA "FUMAR”

JEFFERSON, quando interrogado extrajudicialmente fez uso do direito constitucional ao silêncio (doc. digital n.

350276969).

Em juízo, foram ouvidas as testemunhas, WILLIAM, VILMAR, LYNCOLLN e SYLLAS, e realizado o interrogatório do acusado.

Nesta fase, os policiais militares WILLIAM e VILMAR reafirmaram, em essência, as declarações prestadas na fase inquisitiva, enquanto SYLLAS e LYNCOLLN, integrantes da equipe de inteligência, confirmaram a realização de monitoramento prévio na residência do apelante, após o recebimento de informações indicando possível prática de tráfico de drogas no local.

WILLIAM
, integrante da equipe do GAP responsável pela abordagem, confirmou a dinâmica da diligência policial e relatou que, durante a intervenção, o acusado admitiu informalmente a propriedade das drogas apreendidas, afirmando que comercializava os comprimidos de ecstasy pelo valor aproximado de R$ 40,00 cada unidade, circunstância que reforçou a suspeita de tráfico de entorpecentes.

VILMAR
declarou que a equipe policial foi acionada para averiguar denúncias de tráfico de drogas no local, tendo acompanhado a abordagem realizada nas proximidades da residência do acusado, ocasião em que foram realizadas buscas no interior do imóvel e localizadas substâncias entorpecentes.

SYLLAS
, por sua vez, relatou que integrava a equipe de inteligência responsável por monitorar o endereço investigado, esclarecendo que, em diligências anteriores, a residência costumava permanecer fechada, mas, na data dos fatos, observou a presença de veículos e pessoas nas proximidades do imóvel, circunstância que motivou o acionamento da equipe do GAP para proceder à abordagem.

LYNCOLLN
igualmente confirmou que participou das diligências de monitoramento realizadas pela equipe de inteligência, relatando que visualizou o apelante realizando contatos com terceiros nas imediações da residência, os quais se aproximavam de veículos estacionados no local, comportamento que, segundo relatou, despertou suspeita quanto à prática de comércio ilícito de entorpecentes.

JEFFERSON
, quando interrogado em juízo, negou a prática do delito, declarando, em síntese, que (i) encontrava-se em sua residência quando os policiais ingressaram no imóvel e passaram a questioná-lo acerca da existência de drogas e armas no local; (ii) afirmou que não estava praticando qualquer atividade ilícita no momento da abordagem e que havia deixado recentemente o sistema prisional, estando há cerca de três anos em liberdade; (iii) é pai de uma criança recém-nascida e que, na data dos fatos, encontrava-se trabalhando, possuindo comprovantes de sua atividade laboral; (iv) desconhece a existência das drogas e da balança de precisão encontradas no interior da residência, afirmando que apenas a quantia em dinheiro apreendida lhe pertencia; (v) os indivíduos LUÍS FERNANDO VALERIANO DE JESUS e RODRIGO LIMA DA MATA, que estavam no local no momento da abordagem, seriam apenas vizinhos; (vi) a residência onde ocorreu a abordagem é um imóvel de família, dividido entre ele e sua irmã, residindo ele na parte dos fundos, cujo acesso se dá diretamente pela rua; (vii) os policiais teriam ingressado no imóvel após arrombarem a grade que estava trancada com cadeado, acrescentando que a porta da casa estava apenas encostada; (viii) não comercializava drogas, alegando que nunca havia tido contato com a substância sintética apreendida, conhecida como
ecstasy
.

As provas produzidas na instrução não deixam dúvidas quanto à autoria delitiva.

Inicialmente, cumpre consignar que os depoimentos dos policiais militares constituem meio de prova válido e apto à formação do convencimento judicial, sobretudo quando prestados sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos probatórios.

No caso concreto, os relatos dos policiais mostram-se coerentes, convergentes e harmônicos com os demais elementos probatórios constantes dos autos, especialmente no que diz respeito às denúncias previamente recebidas acerca da prática de tráfico de drogas no local, ao monitoramento realizado na residência e à posterior abordagem do acusado, que, ao perceber a presença policial, tentou retornar rapidamente para o interior da residência, ocasião em que foram posteriormente localizadas substâncias entorpecentes.

A jurisprudência pátria é uníssona em admitir os testemunhos de policiais que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível pela só condição profissional deles, desqualificá-los, especialmente quando coerentes com as demais provas colhidas nos autos, como ocorre no caso em análise. Confira-se:

“[...]
Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório
, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020). [...]
(TJ/MT, N.U 0002784-07.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

“[...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "
o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo
a resultar na condenação do réu,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes
, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

“
[...] É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque
a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações
. [...]
” (STF, HC 87662/PE, Rel. Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007).

Também este é o teor do Enunciado Orientativo n. 8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

De igual modo, não prospera o argumento de que inexistiriam outros elementos indicativos da prática de tráfico.

Conforme demonstrado nos autos, além das substâncias entorpecentes apreendidas, a variedade e a quantidade das substâncias apreendidas, associadas à presença de balança de precisão e dinheiro em espécie, constituem circunstâncias objetivas que indicam a destinação mercantil do entorpecente.

Soma-se a isso o fato de que, no momento da abordagem policial, encontrava-se no interior da residência LUÍS FERNANDO VALERIANO DE JESUS, usuário de drogas, o qual declarou que havia sido convidado pelo apelante para ir até o local usar droga, tendo sido o próprio JEFFERSON quem lhe entregou a substância entorpecente, circunstância que reforça o vínculo do apelante com as drogas apreendidas e evidencia a dinâmica de difusão ilícita do entorpecente no interior do imóvel.

É pacífico na jurisprudência que a caracterização do delito previsto no artigo 33 da Lei de Drogas não depende da apreensão de grande quantidade de entorpecentes, podendo ser demonstrada a partir das circunstâncias da apreensão, da forma de acondicionamento da substância e da presença de instrumentos destinados à comercialização.

Nesse sentido, o contexto da ocorrência revela dinâmica incompatível com o mero consumo pessoal, sobretudo diante da existência de petrechos utilizados na atividade de traficância e das circunstâncias em que ocorreu a abordagem policial.

A propósito, a apreensão de drogas em depósito, associada à presença de instrumentos utilizados na comercialização de entorpecentes constitui elemento apto a caracterizar o delito de tráfico, ainda que não haja flagrante de venda da substância apreendida:

“[...] O tráfico de drogas é crime cujo tipo penal ostenta conteúdo variado e apresenta, entre seus núcleos, as expressões “trazer consigo”, “transportar” e “ter em depósito”, ações constatadas no caso concreto, não sendo necessário que o agente seja flagrado realizando a venda das substâncias ilícitas [...]”
(TJDFT, Acórdão 2061945, 0722567-09.2023.8.07.0001, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 28/10/2025, publicado no DJe: 10/11/2025.)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO CRIMINOSA – APREENSÃO DE DROGAS E APETRECHOS UTILIZADOS NA COMERCIALIZAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES [...] CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Embora o acusado não tenha sido flagrado efetivamente vendendo substâncias entorpecentes, pelo princípio da alternatividade, deve ser mantida a condenação pelo delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, quando as condutas por ele perpetradas se amoldam perfeitamente a outros dois verbos do tipo
[...]”
(TJMT, N.U 0005777-79.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 19/02/2022)

Diante desse contexto, verifica-se que o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório revela-se coeso e suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria delitivas, inexistindo dúvida razoável capaz de justificar a absolvição de JEFFERSON,
in

verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART.33 C/C ART C/C ART.40, VI, AMBOS DA LEI 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO [...] – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS – PALAVRA DE POLICIAIS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO DE TRAFICÂNCIA [...] As condições em que se desenvolveram a ação criminosa, as circunstâncias da prisão do apelante, aliadas aos depoimentos judiciais dos agentes que diligenciaram à ocorrência, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico ilícito de drogas, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório [...] sendo desnecessária a efetiva mercancia para caracterizar o delito.
(TJMT, N.U 1009295-52.2023.8.11.0003, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2025)

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS [...] ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. [...] RECURSO DESPROVIDO [...] III. RAZÕES DE DECIDIR [...] A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei no 11.343/06) estão comprovadas [...] por depoimentos policiais coerentes e harmônicos, colhidos sob o contraditório, [...], demonstrando a intenção mercantil da substância ilícita [...] A caracterização do tráfico de drogas depende da análise conjunta das circunstâncias da apreensão, forma de acondicionamento da droga e conduta do agente [...]”
(TJMT. N.U 1011976-43.2021.8.11.0042, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2025)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS [...] MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – FINALIDADE MERCANTIL EVIDENCIADA – CONDENAÇÃO MANTIDA [...] É inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico [...], quando os testemunhos dos policiais e as circunstâncias do fato demonstram que as substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos são válidos como elementos de prova, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos cognitivos, não podendo ser desprestigiados apenas e tão somente com base na inverossímil negativa de autoria ajustada pelo agente delitivo. Aliás, o tipo penal não se limita à venda do produto [...]”
(TJMT, N.U 1003790-76.2020.8.11.0006, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024)

No que concerne à alteração do regime inicial de cumprimento da pena, melhor sorte não lhe assiste.

Isso porque, além da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o apelante ostenta reincidência em crime idêntico ao analisado nos autos, circunstância que, além de justificar a manutenção do regime inicialmente fixado,
verbis
:

“[...] Por outro lado, em relação ao recorrente Jonathan Alves de Lira, a fixação do regime inicial fechado é válida, pois está fundamentada na existência de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), além de reincidência específica, nos termos do art. 33, § 3o, do Código Penal e da Súmula 440 do STJ [...]”
(STJ, REsp n. 2.083.454/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 26/2/2025.)

“[...] 8. A fixação do regime fechado foi justificada pela reincidência e maus antecedentes, conforme os artigos 33 e 59 do Código Penal, sendo inviável a substituição da pena devido à reincidência específica [...]”
(STJ, AREsp n. 2.473.746/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 26/12/2024.)

“[...] Estabelecida a sanção em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8 anos de reclusão, ficam mantidos o regime fechado [...], por se tratar de réu reincidente, nos termos dos arts. 33, §2o [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 687.003/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso interposto, mantendo-se incólumes os termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026